Tribunal: TJDFT
Processo: 0714911-74.2018.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SHOW MUSICAL. ESPECTADORES. CONSUMIDORES. ATRASO SUBSTANCIAL NA APRESENTAÇÃO MUSICIAL. PROTESTO. DIREITO LEGÍTIMO. CANTOR. DISCUSSÃO COM OS ESPECTADORES. PROVOCAÇÃO. CHAMADA AO PALCO. INTUITO DISSIMULADO E COM O VISO DE HUMILHAR. NÃO PERCEPÇÃO PELO CONSUMIDOR. ACESSO AO PALCO. SEGURANÇAS. IMOBILIZAÇÃO E AGRESSÕES. LESÃO CORPORAL. FRATURA DUM DEDO DA MÃO. COMPANHEIRA. IMOBILIZAÇÃO E AGRESSÕES. REAÇÃO DESPROPORCIONAL, DESARRAZOADA E ILEGAL. AGRESSÕES FÍSICAS. ATO ILÍCITO. VIOLAÇÃO À INTANGIBILIDADE CORPORAL (CC, ARTS. 186 E 927). PROVA DO HAVIDO. FATOS IMPEDITIVOS OU EXINTIVOS DO DIREITO INVOCADO. ÔNUS DOS FORNECEDORES. FATOS EXTRAORDINÁRIOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. APLICAÇÃO. FATOS DE TERCEIRO OU CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. PROVA. AUSÊNCIA. RESPONSABILIZAÇÃO NECESSÁRIA (CPC, ART. 373, II; CDC, ARTS. 14 e 34). PROVA ORAL. CONSIDERAÇÃO EM PONDERAÇÃO AOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ILÍCITO CIVIL. CONFIGURAÇÃO. DANO MORAL. INCOLUMIDADE FÍSICA. VIOLAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA. QUANTUM. ADEQUAÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SITUAÇÕES PESSOAIS DOS OFENDIDOS E DOS AGRESSORES. MAJORAÇÃO. DANO MORAL. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DANOS MATERIAIS. PREJUÍZOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. COMPROVAÇÃO INEXISTENTE. COMPOSIÇÃO INVIÁVEL (CC, ARTS. 186, 402 E 403). PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. ARTISTA E SOCIEDADE EMPRESARIAL QUE GERENCIA SUA CARREIRA. POSIÇÃO CONTRATUAL DE FORNECEDORES. LEGITIMAÇÃO. AFIRMAÇÃO. APELAÇÃO DOS RÉUS DESPROVIDA. APELO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. MODULAÇÃO E MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA (CPC, ART. 85, §§ 1o, 2o E 11). SENTENÇA REFORMADA. ACÓRDÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. INVOCAÇÃO DE MATÉRIA ESTRANHA AO OBJETO DO RECURSO E NÃO DEBATIDA OU SUSCITADA ANTERIORMENTE. CONHECIMENTO. INVIABILIDADE. OMISSÃO AUSENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTENÇÃO DE REDISCUTIR A CAUSA E REINTERPRETAR A PROVA. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA DE 2% DO VALOR DA CAUSA (ART. 1.026, §2o, NCPC). APLICAÇÃO. SANÇÃO LEGÍTIMA E ADEQUADA. IMPOSIÇÃO.
1. A elucidação do recurso é pautada pela matéria que integra seu objeto e fora devolvida à apreciação pelo efeito devolutivo que lhe é próprio, estando o órgão revisor jungido à obrigação de, ao exercitar seu ofício jurisdicional, resolver somente as questões que integram seu o objeto, não podendo ser instado a se manifestar acerca de matéria estranha que deverá, se o caso, ser ventilada através de instrumento próprio e específico, não podendo o julgado, pois, ser reputado como omisso por não ter se manifestado conclusivamente acerca de questão que efetivamente não poderia resolver.
2. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
3. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
4. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação dum silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte.
5. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
6. A formulação de embargos de declaração volvidos exclusivamente a rediscutir a causa e reinterpretar as provas segundo a ótica da parte embargante traduz abuso no exercício do amplo direito de defesa e ao livre acesso ao judiciário resguardados à parte, legitimando a qualificação da pretensão declaratória como protelatória e a sujeição do embargante à sanção processual preceituada pelo artigo 1.026, §2o, do CPC, à medida em que, consubstanciando o processo instrumento destinado à materialização do direito material, não se compatibiliza com o devido processo legal e com seu objetivo teleológico a perpetuação da causa mediante o uso de instrumento impróprio para o reprisamento de questões já solvidas.
7. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.